Tribunal: TJDFT
Processo: 0701695-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. HEMODIÁLISE. TRATAMENTO ASSEGURADO MEDIANTE INTERNAÇÃO EM AMBIENTE HOSPITALAR. SOLICITAÇÃO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ENUNCIADO 93 DO CNJ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu o pedido para que o Distrito Federal promova o fornecimento de tratamento para hemodiálise três vezes por semana. A parte agravante alega que está com 54 anos, que foi diagnosticada com doença renal crônica terminal, e possui comorbidades como hipertensão crônica associada à hipervolemia refratária, acidose metabólica e uremia. Afirma que está internada somente em razão da necessidade de realização do tratamento de hemodiálise e que para alta hospitalar é necessário a concessão de uma vaga fixa para realizar a hemodiálise ambulatorial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público ID 62225661.
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
V. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. A esse respeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que: "É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo." (ARE 964542 AgRRI RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
VI. Ocorre que, não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da parte autora em comparação com os demais que aguardam na lista de espera. Na espécie, os documentos juntados nos autos (ID 6158134, pág. 19), comprovam que a parte agravante se encontra cadastrada no SISREG III com classificação de risco vermelho, incluída em 03/07/2024. Ainda, consta dos autos que existem 85 solicitações pendentes para a especialidade, sendo 40 com risco vermelho, 18 risco amarelo e 26 risco verde, enquanto que a parte agravante se encontra na 36a posição, classificado como VERMELHO.
VII. Todavia, na situação exposta pela parte agravante não se vislumbra risco de morte no aguardo do julgamento do pedido nos autos principais a ponto de justificar tratamento diferenciado em face dos demais cidadãos em situação semelhante e que estão sendo atendidos pelo sistema público de saúde. Isso porque a parte agravante encontra-se recebendo o tratamento, ainda que mediante internação em ambiente hospitalar, bem como porque a sua inserção na lista para a hemodiálise ambulatorial está dentro do prazo de 180 dias para tratamentos estabelecido pelo Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ. Portanto, deve-se preservar os critérios da Secretaria de Saúde para a elaboração da lista, de modo a respeitar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação, eis que a concessão de prioridade no tratamento da parte autora violaria a já mencionada fila de espera de pessoas com o mesmo quadro de saúde da agravante.
VIII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante. Contudo, suspendo a sua exigibilidade face a gratuidade de justiça, ora deferida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.